Tribunal: STJ
Processo: 5003582-39.2020.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946343 - SC(2025/0189853-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUMACENSE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
PATRICIA MARANGONI COSTA - SC020421
LUISA DAMASIO DE CARVALHO - SC054615
ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
CAROLINE HOBOLD SAKAE - SC036459
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI
LTDA
ADVOGADO
: TARIK MOHMAD EL AUAR RAMOS - SC036007
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. PROTESTO.
DUPLICATA MERCANTIL. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PROPOSTA DE ACORDO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de
dados bastantes à formação do seu convencimento.
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Não se conhece do dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada na alínea "a" que foi obstada pela Súmula no 7/STJ.
Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3079346f-1c17-4f26-9a10-a7b03d2f21e6

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3079346f-1c17-4f26-9a10-a7b03d2f21e6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946343 - SC(2025/0189853-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUMACENSE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
PATRICIA MARANGONI COSTA - SC020421
LUISA DAMASIO DE CARVALHO - SC054615
ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
CAROLINE HOBOLD SAKAE - SC036459
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI
LTDA
ADVOGADO
: TARIK MOHMAD EL AUAR RAMOS - SC036007
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. PROTESTO.
DUPLICATA MERCANTIL. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PROPOSTA DE ACORDO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de
dados bastantes à formação do seu convencimento.
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Não se conhece do dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada na alínea "a" que foi obstada pela Súmula no 7/STJ.
Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUMACENSE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DUPLICATA MERCANTIL. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAQUELA E
ACOLHIMENTO DESTA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/RECONVINDA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

ANTECIPADO
DA
LIDE.
INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PREFACIAL AFASTADA.
MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO
DE TRANSPORTE. VALOR LEVADO A PROTESTO ORIGINÁRIO DE TRÊS
TRANSPORTES PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE
DE ENTREGA DA MERCADORIA. ALEGADO PAGAMENTO DA DÍVIDA
ATRAVÉS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCONTRO DAS PARTES REALIZADO NA EMPRESA
APELANTE EM QUE UMA PROPOSTA DE ACORDO FOI ENTREGUE AO
PREPOSTO DA EMPRESA APELADA, O QUAL DEIXOU CLARO QUE LEVARIA
O DOCUMENTO PARA APRECIAÇÃO DE SUA DIRETORIA. E-MAILS
TROCADOS ENTRE AS PARTES CONFIRMANDO ESTA DINÂMICA. FATO
QUE NÃO EQUIVALE À ACEITAÇÃO DO ACORDO. QUITAÇÃO NÃO
REALIZADA. DÉBITO DEVIDO.
SENTENÇA INALTERADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (STJ, EDCL
NO AGINT NO
. RECURSO DESPROVIDO."
RESP 1.573.573/RJ)
(e-STJ fl.
461)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
510/511
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 7o, 9o
e 10 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que houve cerceamento
de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, o qual impossibilitou a realização de
prova testemunhal.
Afirma que referida prova detalharia as negociações realizadas entre as
partes e confirmaria a inexistência de valores devidos à recorrida.
Aduz que, havendo fato controvertido no processo, deveria ser propiciada
às partes a produção de provas para esclarecimento da questão. Nesse aspecto,
aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o TJSP.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o
560/566
recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
O acórdão recorrido tratou expressamente e, com detalhes, da matéria
objeto do presente recurso, reconhecendo ser prescindível a produção da prova
requerida, conforme os seguintes trechos:

"É sabido que o Magistrado é o destinatário final da prova e, a
partir daquela produzida no processo deve formar sua convicção, sendo que
a dispensa de outras provas demanda a devida justificativa.
(...)
No caso em apreço, defende a parte apelante a necessidade da
prova testemunhal para 'demonstrar que sim, foi emitido mais de um CTE
para um único frete; que foi feito um acordo entre as partes e houve
desacordo comercial e; que não há mais valores devidos pela parte autora à
apelada' (evento 66, item 1, fl. 5).
Contudo, a tese de que a emissão de título de cobrança em
desfavor da parte apelante na quantia de R$ 11.931,81 decorreu do
descumprimento de acordo no valor de R$ 24.900,08 (evento 1, item 1, fl. 4)
não necessidade de prova testemunhal para aferir sua veracidade,
bastando os documentos constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

Não é demais reiterar que cabe ao Magistrado verificar e decidir
sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a fim de formar
seu livre convencimento (artigo 370, do CPC). E, no caso em apreço, por se
tratar de matéria exclusivamente de direito, mostrou-se desnecessária a
dilação probatória, e possível, assim, o julgamento antecipado da lide.
(...)
A parte apelante busca declarar inexistente a quantia de R$
12.518,79, levada a protesto pela parte apelada (evento 1, item 4).
Conforme consta das notas fiscais e comprovantes de prestação
de serviço (evento 36, item 4), esta quantia é originária das faturas de n.o
86691, 87015 e 87066, emitidas, respectivamente, nos dias 19/03/2020,
e
01/04/2020
03/04/2020.
Conforme consta das razões recursais (evento 66, item 1, fl. 9), 'os
CT-es 86691, 87015, 86806 foram todos quitados no dia 16 de julho de
2020, mediante o pagamento do valor de R$ 24.900,08 (vinte e quatro mil e
novecentos reais e oito centavos), acordado entre as partes, conforme
especificação de débitos na planilha elaborada pelo agenciador da requerida
e já acostada aos autos'.
A reunião presencial na sede da empresa apelante é
incontroversa nos autos (evento 1, item 11, fl. 3), contudo, ficou cristalino no
processo que a parte apelante fez uma proposta de pagamento, a qual seria
levada à diretoria da parte apelada, o que, por óbvio, não equivale a dizer
que foi feito um acordo. Vejamos (evento 1, item 11):
(...)
Veja-se deste documento que André, da empresa apelada, esteve
na empresa, recebeu a proposta de pagamento, 'porém o mesmo nos colocou
que estaria levando essa situação para a sua Diretoria dar um parecer, onde
continuam insistindo na cobrança de valor que não foram acordados pelas
partes envolvidas'.
Logo, fica evidente que eventual acordo estaria condicionado a
aceitação da diretoria a empresa apelada, de modo que o preposto da
empresa apelada em momento algum, conforme as palavras da parte
apelante, firmou um acordo, mas somente recebeu eventual proposta para
repassar à sua diretoria.
Importante destacar que a prova testemunhal não serviria para
modificar esse cenário, uma vez que o Sr. André prestaria somente para
confirmar o dito pela própria apelante. Já prepostos da empresa apelada
somente iriam corroborar o contido na reconvenção de que a diretoria não
aprovou nenhum acordo.
Portanto, restou comprovada a existência da dívida, sendo
acertada a sentença que, diante da riqueza de detalhes expostos, agrego
como fundamentação neste julgado (evento 53, item 1):
(...)
Por isso, a sentença é mantida.
Em tempo, consigna-se que a ação declaratória de inexistência de
débito envolvendo estas partes em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul citada na sentença (autos n.o 5002676- 67.2020.8.21.0002)
também foi julgada improcedente." (e-STJ fls.
)
456/459

O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça. Com efeito, devem ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do
do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
art. 370
entender necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas
que considerar inúteis ou protelatórias.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o
destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
(AgInt no
relator Ministro João
princípio da persuasão racional"
REsp 2.077.630/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
PONTO
INCONTROVERSO.
PRETENSÃO
LIMITADA
AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO
DETERMINANTE.

JULGAMENTO

SÚMULA
283/STF.
ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 2.412.119/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o
pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente
qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada
se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo,
modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a
existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia,
além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a
prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à
solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
2.443.165/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
27/6/2024.

Por outro lado, o revolvimento da questão demandaria o reexame da prova
dos autos, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
2. 'Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

probatória, necessária à formação do seu convencimento' (AgRg no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 121.314/PI,
Julgado Em
julgado em
DJe de
.
07/05/20,
07/05/20,
21/05/2013)
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para
concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão
e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o
revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 990.932/SP,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
COM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO
DA
MENSAL
E
CONTRATAÇÃO
DOS
ENCARGOS
INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
83/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de
dados bastantes à formação do seu convencimento.
2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido,
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se
concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como
busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
(...)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 2.083.774/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

Quanto ao dissídio jurisprudencial, pretende a recorrente ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão aventada
na alínea "a", qual seja, o reconhecimento do cerceamento de defesa pela
impossibilidade de produção da prova testemunhal, que foi obstada pela
Súmula no 7/STJ.
Impõe-se, assim, o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável para a demonstração da
divergência.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MOTIVADA.
DESNECESSIDADE.
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
MAGISTRADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA.
RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
11. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
12. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 1.540.888/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete
por cento) sobre o valor da condenação em reconvenção, mais 17% sobre o valor da
ação principal, para cada ré, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado das partes recorridas, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: d248babf-fc33-43d1-aaa0-02e5e4d0e5a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.343 / SC
Número Registro: 2025/0189853-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035823920208240078
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUMACENSE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
ANTÔNIO MÁRCIO ZUPPO PEREIRA - SC022558
PATRICIA MARANGONI COSTA - SC020421
CAROLINE HOBOLD SAKAE - SC036459
LUISA DAMASIO DE CARVALHO - SC054615
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
ADVOGADO
: TARIK MOHMAD EL AUAR RAMOS - SC036007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55075016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: b0e32d1c-e560-45e2-be23-e2d4a0e72f16

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: b0e32d1c-e560-45e2-be23-e2d4a0e72f16